Tribunal: TJSP
Processo: 1019103-64.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
demanda declaratória de nulidade de cláusula de contrato de consórcio, com pedido cumulado de restituição de valores pagos. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. pretensão ao reconhecimeno da validade da taxa de permanência incidente sobre os recursos não procurados. falta de interesse recursal configurada. não conhecimento. 2. incidência do regime da Lei 11.795/2008. 3. TAXA DE

Ementa:
demanda declaratória de nulidade de cláusula de contrato de consórcio, com pedido cumulado de restituição de valores pagos. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. pretensão ao reconhecimeno da validade da taxa de permanência incidente sobre os recursos não procurados. falta de interesse recursal configurada. não conhecimento. 2. incidência do regime da Lei 11.795/2008. 3. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA DO VALOR DA CONDENAÇÃO. HIPÓTESE EM QUE O VALOR A SER RETIDO NÃO DEVE SER calculadO com base no tempo em que a consorciada permaneceu no grupo. PRETENSÃO DA administradora RÉ RELATIVA À RETENÇÃO INTEGRAL ACOLHIDA. 4. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO. Possibilidade reconhecida, mas no limite estabelecido no Decreto 22.626/33. 5. atualização monetária do valor a ser restituído que deve observar o disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. ausência de alegação no sentido de que o pactuado está em desconformidade com tal dispositivo legal. 6. necessária reDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA JULgada parcialmente PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO em parte, na parte conhecida.